Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709807-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ante a ausência de manifestação da parte apelante, quanto ao despacho de ID 51329511, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se, assim, o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora